Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721722-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA GOMES DA SILVA REIS, MARIA VIEIRA MARQUES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 1 de julho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora